Tribunal: TJBA
Processo: 8076145-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076145-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO, RONAN COLOMBO DE LIMA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES CUMULATIVOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Eunápolis/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade no curso de cumprimento de sentença movido por JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente. Sustenta-se que os cálculos violam a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao aplicarem cumulativamente INPC e juros da poupança.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se, apesar da intempestividade da arguição, é possível o reconhecimento de excesso de execução em razão da aplicação indevida de índices cumulativos, à luz da norma constitucional que impõe a aplicação única da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. A EC 113/2021 estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.
4. A adoção de índices distintos (INPC e juros da poupança) afronta a norma constitucional de eficácia imediata, caracterizando erro material.
5. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza a revisão de ofício dos cálculos quando configurado excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.
6. Reconhece-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade e determina-se a elaboração de novos cálculos, adotando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação cumulativa de correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública, após a promulgação da EC 113/2021, configura excesso de execução.
2. A revisão do
quantum
exequendo, nesse caso, é admissível, não se operando a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8076145-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como agravado
JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA